Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado com amparo nos artigos art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, em benefício de LUAN LOURENÇO, qualificado, que nos autos da ação penal no. 0004435-33.2020.8.11.0002, (Cód.611915), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos informativos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 13.03.2020, pela prática, em tese, do delito descrito no art. art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, Inciso I, do Código Penal, sendo, por conseguinte, em sede de audiência de apresentação, homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva.
Aduz que, após a finalização do inquérito policial o Ministério Público de imediato ofereceu denúncia e a defesa, dentro do prazo, apresentou a resposta a acusação.
Salienta, que a única solicitação feita pelo impetrante na referida ação penal, foi para que fosse determinada a audiência de instrução e julgamento por videoconferência de acordo com o Provimento no 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria Geral de Justiça.
Argumenta que a situação apresentada, configura apta a demonstrar prejuízo ao beneficiário, razão porque o paciente: “não poderia pagar pela morosidade por parte do judiciário, após ser proferida tal decisão a defesa requereu a revogação da prisão, de maneira que o magistrado analisou o pedido, porém em sua decisão não relatou o alegado pela defesa a morosidade processual, apenas disse não haver novos fatos e que manteria a prisão, determinando aguardar o retorno do judiciário para marcar audiência.” (Sic)
Informa ainda, o fato de que: “(...)como o judiciário não tem a estrutura necessária poderia o réu continuar preso sem ao menos saber quando terá o direito de se defender em juízo, com a fundamentação que o estado não tem estrutura para realizar audiência por vídeo conferência?” (Sic.)
Enfatiza que não se encontram preenchidos os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar do artigo 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que o beneficiário não oferece perigo à sociedade, porquanto é tecnicamente primário, com filhos menores que dele dependem (Id.47694990).
Nessas considerações, argumenta que o paciente se encontra preso sem previsão de data de realização de audiência, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do paciente, ou que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].
Postergada a análise da liminar (Id.48211456), sento prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.48680884). Juntou documentos (fls. Id.47694990, 47694991).
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, impetrou-se habeas corpus com pedido de liminar em benefício de LUAN LOURENÇO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Para adequada análise do pedido, transcreve-se a decisão que em 13.03.2020, converteu a prisão em flagrante em preventiva, in verbis:
“O MM. Juiz declarou aberta a Audiência de Custódia (gravado em CD) nos autos do procedimento entre as partes em epígrafe. O indiciado foi conduzido, pelo Sistema Penitenciário, sem algemas (Súmula Vinculante no 11 do STF). O indicado declarou ter Advogado constituído, sendo, na pessoa do Rogério Miranda Gomes Junior, ora presente, com quem manteve contato prévio e reservado. O MM. Juiz esclareceu a finalidade da presente audiência ao indiciado (verificar a: 1- legalidade – situação de flagrante; 2- regularidade – ausência de abuso de autoridade, maus-tratos e/ou tortura; e 3- liberdade – sem ou com medidas cautelares diversas da prisão). E que, em hipótese alguma, o produzido aqui será usado como prova em desfavor do indiciado. Após os esclarecimentos respondeu às perguntas do juízo e das partes, mediante gravação em áudio e vídeo, conforme CD em anexo. Em seguida a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do indiciado com fundamento no artigo 316 e 319 do CPP, sob alegação de que não estão presentes os requisitos do artigo 312 CPP, com o que não concordou o Ministério Público. Na sequência, foi dada a palavra ao representante do Ministério Público, e, em seguida, à Defesa cujas manifestações foram gravadas em áudio, conforme CD em anexo. Por fim, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte DECISÃO: Cuida-se de comunicação da prisão em flagrante de LUAN LOURENÇO, apontando-o como autor do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo(art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, Inciso I, do Código Penal). A prisão ocorreu em conformidade com o inciso I, do art. 302, do Código de Processo Penal, contendo o respectivo auto a declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o artigo 304 do Código de Processo Penal. HOMOLOGO o flagrante, pois que não há vícios formais e/ou materiais. Como se sabe, a prisão preventiva não exige a mesma certeza reclamada para a condenação, podendo ser decretada quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal). Muito embora o indiciado tenha optado por permanecer em silêncio na Delegacia de Polícia (fl. 13/15), a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e o reconheceu como um dos autores do roubo (fl. 09). Confirmada a materialidade e havendo fortes indícios da autoria do crime imputado ao indiciado, resta avaliar se estão presentes qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. A consulta ao “Sistema Apolo” informa que o indiciado responde, em liberdade, a outra ação penal. Como se vê, mesmo obtendo o benefício da liberdade condicional, o indiciado não se emendou, continuando a delinquir, situação que reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, portanto, é necessária para garantia da ordem pública, consoante a seguinte orientação do Superior Tribunal de Justiça: “a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do ‘modus operandi’ ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.” Com efeito, a habitualidade no cometimento de delitos incute a certeza que a segregação do indiciado, por ora, é o melhor caminho a ser trilhado por este Juízo, sobretudo porque a comprovada reincidência indica forte probabilidade de continuar a delinqüir, se solto, pondo em risco a ordem social. Patente, assim, que neste caso o princípio do estado de inocência deve ser flexibilizado, mormente quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes como a defesa social diante da periculosidade do agente. Por esses motivos, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal. Aliás, em reiteradas decisões o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar quando necessária para prevenir a repetição de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que demonstra ser dotado de periculosidade: “RECURSO EM "HABEAS CORPUS". CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESES DA ATIPICIDADE DO FATO E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO DE EXAME NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA DE OFÍCIO. VALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Se os elementos informativos coletados no inquérito policial demonstraram indícios suficientes de autoria delitiva por crime patrimonial, presente a justa causa para a persecução. 2. O Juízo processante, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de sua substituição por medida diversa, deverá convertê-la em preventiva ao reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, independente de representação ou requerimento. 3. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade do recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa, mormente por já ter sido condenado, também, por crime patrimonial. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 5. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento.” (STJ - RHC: 47149 RS 2014/0089424-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2014) (negritei e sublinhei)” “RECURSO EM "HABEAS CORPUS". CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. REITERAÇÕES DELITIVAS. PRECEDENTES. 1. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade dos recorrentes, caracterizada pela reiteração de prática delituosa, mormente pela existência de registros de outros ilícitos cometidos por eles. 2. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento. (STJ - RHC: 45749 MG 2014/0048051-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)”. Assim, a vedação do direito de responder ao processo em liberdade se encontra motivada na garantia da ordem pública devendo o indiciado, portanto, permanecer preso durante a conclusão do inquérito, cuja medida poderá ser reavaliada após o oferecimento de eventual ação penal. DISPOSITIVO: Pelo exposto, nos termos do art. 310, inciso II c/c o art. 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante delito de LUAN LOURENÇO em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE o competente Mandado de Prisão, em obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ENCAMINHANDO-O para imediato cumprimento. AGUARDE-SE a conclusão do Inquérito Policial, pelo prazo máximo de dez dias contados do flagrante. Decorrido o prazo, REQUISITE-SE. Saem os presentes devidamente intimados desta decisão.” (Negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Consigno, ainda, que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena.
Assim, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Ademais, a denúncia foi recebida nos seguintes termos:
“Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.
CITEM-SE e INTIMEM-SE os réus para apresentarem resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a expedição de carta precatória, caso necessário.
Conste no mandado que os denunciados deverão fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não tenham condições de constituir um profissional, o desejo de serem patrocinados por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder às citações e intimações.
Em sendo as respostas negativas ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar as defesas atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo Penal.
DEFIRO os requerimentos do Ministério Público na denúncia (itens “2” e “4”).
INDEFIRO, contudo o item “3”, uma vez que todos os Juízes de Direito e Promotores de Justiça têm acesso aos sistemas que informam os antecedentes criminais, circunstância que não justifica sobrecarregar a Secretaria com a incumbência de oficiar a todos os Juízos por onde tramitam processos criminais e/ou executivos de pena em desfavor do acusado para comunicar acerca do oferecimento da presente denúncia.
Oferecidas as respostas à acusação, façam os autos conclusos.”
Por conseguinte, transcreve-se a decisão a que se insurge a defesa, prolatada em 20.05.2020, in verbis:
Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pelo acusado LUAN LOURENÇO através de Advogado constituído, reservando-se o direito de analisar o mérito em sede de alegações.
Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do recebimento da denúncia.
Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal de maneira que, estando presente a materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial
Inviável o acolhimento do pedido de realização de audiência por vídeo conferência, uma vez que será necessário colher as declarações da vítima e a estrutura necessária ainda não está disponível (art. 3o do Provimento no. 15, de 10 de maio de 2020.
AGUARDE-SE o retorno das atividades normais, que tem data prevista para o dia 01/06/2020, e FAÇAM os autos conclusos para designação de audiência de instrução criminal. ”
Em 19.06.2020, foi prolatada a decisão:
“Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo denunciado LUAN LOURENÇO, através de Advogado constituído, com o qual não concorda o Ministério Público.
Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela Defesa do acusado capaz de revogar a prisão preventiva já decretada, de maneira que, em conformidade com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido.
AGUARDE-SE o retorno das atividades normais e FAÇAM os autos conclusos para designação de audiência de instrução criminal.”
In casu, o Juiz singular não evidenciou presentes as razões do art.397 do CPP, bem como motivou justificadamente as razões da inviabilidade de atendimento ao pleito defensivo. Olvida-se, que a audiência de instrução somente não ocorreu, em razão da pandemia que assola o mundo, situação que não acarreta qualquer mácula, uma vez que os fundamentos utilizados na origem são suficientes para manter a segregação.
Afinal, não se pode imputar ao aparato estatal nem à autoridade Coatora qualquer desídia na condução da marcha processual, a suscitar constrangimento ilegal, pois a Pandemia é situação que, na atualidade, possui caráter de excepcionalidade capaz de justificar possíveis dilações.
Situação que a questão retrata, ao revés do que sustenta a defesa, genuína hipótese de força maior, com energia justificante para influir em prazos, rotinas e providências tomadas fora da estrita ortodoxia processual, por conta, repisa-se, da explosão pandêmica que expressa excepcionalidade universal e, como tal, não tende a reclamar eventuais improvisos ou oportunismos.
Neste caso, a ocorrência de evento de força maior [Pandemia de Covid-19] que gerou a suspensão de prazos e das audiências designadas, não tendo ocorrido qualquer tipo de desídia por parte do Magistrado, de modo que, não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o pretendido.
Ademais, importa referir que o paciente se encontrava em benefício da liberdade condicional e em situação que compreendo ser inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a princípio, insuficientes e inadequadas ao caso em concreto. A propósito, o aresto:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. Paciente preso em flagrante pela prática do crime de roubo. A necessidade da prisão foi demonstrada diante dos indícios de reiteração delitiva, pois encontrava-se em liberdade condicional quando da prática criminosa. [...].” (TJRS; HC 0031093-73.2020.8.21.7000; Proc 70083927343; Catuípe; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Volcir Antônio Casal; Julg. 20/04/2020; DJERS 04/05/2020)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.